Tribunal: TJSP
Processo: 1079706-84.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto ao percentual de lucros cessantes. Descabimento. Condenação da ré que restou fixada no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, constante do contrato.

EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto ao percentual de lucros cessantes. Descabimento. Condenação da ré que restou fixada no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, constante do contrato.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1079706-84.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados
ARMANDO MARCELLO COLACIOPPO e CARMEN MERCEDES FILIPPINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do
CPC.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079706-84.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00551C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1079706 84.2015.8.26.0100/50000
Comarca: 6a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho
Cardin
Embargante: Acs Omicron Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(nova
denominação
de
ACS
Omicron
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.)
Embargados: Armando Marcello Colacioppo e outro
Voto n.o 00551C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO
CONCRETO.
Alegada
contradição
quanto
ao
percentual de lucros cessantes. Descabimento. Condenação da
ré que restou fixada no percentual de 0,5% sobre o valor
atualizado do imóvel, constante do contrato.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Acs Omicron Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra v.
acórdão de fls. 535/555, o qual deu parcial provimento ao recurso
de apelação por ela interposto, para (i) reduzir o percentual de lucros
cessantes, de 0,8% para 0,5% por mês de atraso e (ii) afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079706-84.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00551C
3
condenação da ré a indenizar os ora embargados por danos morais,
majorando os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono
da ré para o importe de 15% sobre o valor do proveito econômico não
obtido, e observando que os honorários fixados em primeiro grau em
favor do patrono dos autores já se encontram no percentual máximo
(20% do valor da condenação).
Os
embargos
são
opostos
sob
alegada
contradição, pois no aresto recorrido não teria ficado claro sobre
qual valor restou fixado o percentual dos lucros cessantes.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079706-84.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00551C
4
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece de
qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses declaratórios.
Senão vejamos:
A condenação da embargante restou fixada no
percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel,
constante do contrato, por mês de atraso, a título de lucros
cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079706-84.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00551C
5
Quando mencionado no aresto recorrido a
expressão: “valor do imóvel”, trata-se, apenas, da forma resumida
de “valor atualizado do imóvel, constante do contrato”.
Nada mais é preciso ser dito.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079706-84.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00551C
6
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios
estes embargos, condeno a embargante ao pagamento de multa de
1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do
Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
voto
por
REJEITAR
estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.